Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SERASA. VALOR (R$2.000,00). PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 1.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo, mas necessário que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
2. Na hipótese, foram realizadas diversas compras não reconhecidas com o cartão de crédito da autora, que, ao tomar ciência, entrou em contato com o Banco requerido, que, na mesma fatura, estornou os referidos valores, mas, posteriormente, cobrou novamente um dos valores e incluiu o nome da autora no Serasa.
3. Mesmo que o inicial estorno tenha ocorrido em decorrência da aplicação do art. 54-G, I, do CDC, o banco recorrente não apresentou provas da apuração final da contestação que legitimasse posterior cobrança. 3.1. Nos casos de clonagem do cartão de crédito o estelionatário possui os dados do cartão, de modo que competia ao banco recorrente comprovar que a transação foi realizada pela consumidora, o que não ocorreu na hipótese em análise. 3.2. Soma-se a isso o fato de que as faturas de cartão de crédito da autora revelam que a transação contestada destoa absolutamente de seu perfil de consumo, de modo que houve falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas, agindo com violação ao dever de segurança legitimamente esperado. 3.3. Houve na hipótese fortuito interno, de modo que a conduta de terceiros não é apta a excluir a responsabilidade do banco, sendo indevida a cobrança do valor contestado.
4. A doutrina destaca que são aptas a causas danos morais condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese, a consumidora teve o seu nome indevidamente negativado perante o Serasa por uma dívida que não contraiu e que foi por ela contestada, de modo que sofreu danos morais indenizáveis.
5. A fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Desta forma, o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os critérios citados e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.